Tribunal: STF
Processo: HC 118799
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – CONFIGURAÇÃO, ENTRETANTO, DE SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE, PORQUE A ANÁLISE DE MÉRITO REALIZADA NA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DA CORTE SUPERIOR TRANSGREDIU O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – CONSEQUENTE CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS, PARA QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDA AO JULGAMENTO COLEGIADO DA IMPETRAÇÃO DEDUZIDA PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA.